Tribunal: STF
Processo: AI 458072
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-15
Data de publicação: 2008-04-15

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMICÍDIO
   QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE
   PRONÚNCIA. ART. 408 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE.
   INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO
   TENTADO PARA LESÕES CORPORAIS. EXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
   SÚMULA 279 DO STF.  AGRAVO NÃO CONHECIDO NO PONTO.
   QUALIFICADORAS
1. A pretendida desclassificação do crime de
   homicídio tentado para o delito de lesões corporais implica
   revolvimento de matéria probatória, o que é vedado pela súmula
   279 deste Tribunal. Agravo não conhecido neste particular.
2. A
   sentença de pronúncia deve ater-se ao exame da materialidade e de
   indícios suficientes da autoria. A fundamentação exigida pela
   norma constitucional, neste caso, não deve adentrar demasiado ao
   exame dos elementos que instruem o processo, sob pena de
   incorrer-se em excesso de linguagem. Uma análise exauriente das
   provas poderia influenciar a decisão dos jurados oportunamente e
   prejudicar a ampla defesa. Precedentes.
3. Sentença de pronúncia
   que atende ao comando do artigo 408 do Código de Processo Penal,
   concluindo pela pronúncia do agravante após descartar hipóteses
   de impronúncia e de absolvição sumária.
4. O agravante pretende
   que no RE seja reconhecido o afastamento das qualificadoras,
   porque não houve sobre a manutenção de tais circunstâncias
   fundamentação adequada. Não há nulidade da sentença de pronúncia
   que, todavia, analisa de forma sucinta a manutenção de
   qualificadoras, remetendo ao Tribunal do Júri uma análise mais
   acurada do acervo probatório. Precedentes.
5. Agravo de
   Instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.